Tribunal: TJSP
Processo: 1052391-86.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que anulou a r. sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, julgou o mérito, reconhecendo a parcial procedência da pretensão da autora e procedência do pleito reconvencional - Embargante que impugna novamente o v. aresto que decidiu os recursos principais, do qual já houve oposição anterior de embargos de declaração (de final 50000) -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que anulou a r. sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, julgou o mérito, reconhecendo a parcial procedência da pretensão da autora e procedência do pleito reconvencional - Embargante que impugna novamente o v. aresto que decidiu os recursos principais, do qual já houve oposição anterior de embargos de declaração (de final 50000) - Inadmissibilidade – Preclusão consumativa - Os segundos embargos somente podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores - Precedentes do C. STF e do C. STJ - Recurso não conhecido.